Tribunal: TJES
Processo: 5013797-23.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013797-23.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: WALANS BRAIDO GONCALVES

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AVALISTA DE EMPRESA DA QUAL JÁ SE HAVIA RETIRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza falha na prestação do serviço a negativação do nome de ex-sócio que já havia se retirado da sociedade empresária, sem a devida verificação por parte da instituição financeira. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera, por si só, dano moral indenizável, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. Mantém-se a indenização por danos morais quando fixada em valor proporcional à gravidade da conduta, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O autor narrou que era sócio de determinada empresa, tendo se retirado da sociedade em julho de 2022. Alegou que a referida pessoa jurídica firmou contrato com o banco requerido, no qual os sócios figuraram como avalistas. Contudo, à época da negativação, o requerente já não mais integrava o quadro societário.

O autor comprovou a negativação indevida (fls. 06 de ID 333395338) e juntou conversas de WhatsApp que corroboram as alegações iniciais. O requerido, embora tenha apresentado defesa, não ofereceu impugnação específica aos documentos acostados aos autos.

Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, declarando-se a inexistência do débito e condenando-se a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado, pleiteando a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

Cumpre registrar que, após a regularização do feito e devidamente intimadas as partes, disponibilizo o presente acórdão sem prejuízo aos direitos das partes envolvidas.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer contrato que pudesse justificar a legitimidade da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Tal omissão revela a ausência de cautela mínima por parte da instituição financeira antes de proceder à negativação.

Com efeito, a conduta da recorrente configura inequívoca falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes constitui, por si só, dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo experimentado.

No caso em análise, o recorrido teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, o que caracteriza ofensa à sua honra objetiva e subjetiva, gerando abalo à sua imagem e credibilidade no mercado.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada e proporcional, observando os seguintes parâmetros: a) a gravidade da conduta praticada pela recorrente; b) a extensão dos danos experimentados pelo recorrido; c) a capacidade econômica das partes envolvidas; d) o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O valor arbitrado é suficiente para amenizar o sofrimento experimentado pela parte recorrida, sem configurar enriquecimento ilícito, e adequado para induzir a recorrente a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

Aplica-se, na espécie, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)